Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO PEDIDO DO CREDOR. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Dispõe o art. 277 do Código de Processo Civil que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Seguindo o mesmo espírito, prevê o art. 188 do Código de Processo Civil que “os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.
2 – Observando-se, diante das particularidades do caso concreto, que o pedido formulado pelos Credores de conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença não ensejou alteração substancial no objetivo do processo e em nada prejudicou o devido trâmite do caso ou mesmo o exercício do contraditório pela parte Devedora, afigura-se legítimo o acolhimento do pedido por aplicação do postulado da instrumentalidade das formas. Em tais casos, não se há que falar em encerramento do Cumprimento para abertura do outro procedimento.
3 – Particularidade do caso concreto em que, a despeito de já ter ocorrido a intimação da Devedora nos autos, a conversão do Cumprimento em Liquidação não configura acolhimento da impugnação, inexistindo, assim, vitória processual da Devedora a ensejar a fixação de honorários advocatícios.
Agravo de Instrumento desprovido.